Tribunal: TJSP
Processo: 2031460-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação (Artigo 180, caput, do Código Penal) – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta, asseverando a ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria – Caso em que a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação (Artigo 180, caput, do Código Penal) – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta, asseverando a ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria – Caso em que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF – Portanto, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Outrossim, o paciente já foi beneficiado anteriormente com acordo de não persecução penal em outro processo que se encontra em trâmite, denotando o risco concreto de reiteração delitiva – Garantia da ordem pública.
Ordem denegada.